Tribunal: TJPA
Processo: 0819203-11.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0819203-11.2024.8.14.0000

RECORRENTE: R. M. P.

RECORRIDO: C. G. D. J. D. P.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº
0819203-11.2024.8.14.0000

RECORRENTE:
R. M. P.

ADVOGADO: DAVI CALANDRINI DE AZEVEDO BRAGA – OAB/PA 32.034.

RECORRIDA: EXMO. SR. DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DIRETOR DE SECRETARIA. NÃO EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CERTIDÃO EMITIDA COM BASE EM SISTEMAS OFICIAIS. FALHA SISTÊMICA. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Administrativo interposto pelo servidor contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça que lhe aplicou penalidade de suspensão de 30 dias, convertida em multa de 50% por dia de vencimento, por suposta omissão na expedição de guia de execução provisória e emissão de certidão em desconformidade com os autos;

II. Questão em discussão

2. Determinar: a) se o servidor, enquanto Diretor de Secretaria, pode ser responsabilizado individualmente pela não expedição da guia de execução provisória; b) se a certidão emitida configura infração administrativa; c) se a penalidade aplicada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

III. Razões de decidir

3. a) Não obstante a responsabilidade do Diretor de Secretaria pela supervisão dos trabalhos cartorários, a falha na expedição da guia de execução provisória decorreu de uma cadeia de omissões que envolveu diversos servidores e setores da unidade judiciária, incluindo a ausência de identificação do processo como sendo de réu preso nos sistemas oficiais, o que dificultou o reconhecimento da situação por todos os agentes que manusearam o processo; b) A certidão lavrada pelo recorrente refletia a informação disponível nos sistemas oficiais naquele momento, não havendo comprovação de dolo ou má-fé; c) Considerando os parâmetros estabelecidos no art. 184 da Lei n. 5.810/94, a ausência de antecedentes funcionais do servidor e a natureza culposa da infração, a penalidade aplicada mostra-se desproporcional à conduta praticada;

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido para reduzir a penalidade aplicada de suspensão para advertência.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilização disciplinar individual em casos de falhas sistêmicas deve ser aplicada com extrema cautela, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da conduta. 2. A certidão emitida pelo servidor que reflita a informação disponível nos sistemas oficiais, sem comprovação de dolo ou má-fé, não configura infração administrativa grave.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 5.810/94, art. 177, IV, VI e IX, alínea 'b'; art. 178, XV e XVI; art. 183, I e II; art. 184; art. 189.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADOR
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por RAFAEL MOTA PONTES contra decisão proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no Processo Administrativo Disciplinar nº 0002217-86.2024.2.00.0814, que lhe aplicou a penalidade de suspensão pelo período de 30 (trinta) dias, convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento.

O procedimento administrativo teve origem no Pedido de Providências nº 0000884-02.2024.2.00.0814, encaminhado pelo Juiz de Direito titular da Comarca de Curralinho/PA, em 20/01/2024, comunicando que o réu Leocádio Rodrigues da Silva, idoso com mais de 90 anos, estava na condição de preso provisório referente ao processo nº 0800520-70.2021.8.14.0083, e sendo prejudicado pela ausência de expedição da Guia de Execução Provisória, apesar de possuir parecer favorável da SEAP para concessão de prisão domiciliar.

Conforme consta dos autos originários, a prisão preventiva do acusado Leocádio Rodrigues da Silva foi decretada em audiência ocorrida em 16/02/2022 (ID n. 50994056), ocasião em que a magistrada Cláudia Ferreira Lapenda Figueiroa determinou expressamente à Secretaria que procedesse o registro do mandado de prisão no banco de dados do CNJ e, havendo o cumprimento do mandado, identificasse os autos e o sistema como processo de "réu preso". O mandado foi expedido no mesmo dia por meio do BNMP, assinado pelo servidor Diogo Martins dos Santos Dias e pela magistrada, tendo a autoridade policial comunicado seu cumprimento também em 16/02/2022.

O juiz noticiante constatou, em 20/01/2024, a existência de certidão lavrada pelo recorrente, então Diretor de Secretaria, informando que não havia sido expedida a Guia Provisória em razão da ausência de informações quanto ao cumprimento do mandado de prisão preventiva, o que, segundo o magistrado, não fazia sentido, pois a informação constava no sistema INFOPEN.

Em resposta à intimação do Corregedor-Geral de Justiça, o servidor RAFAEL MOTA PONTES manifestou-se por meio da petição ID n. 4111179, alegando que não foi o responsável pela expedição do mandado de prisão preventiva do réu e que não tinha conhecimento sobre a falta de certificação do seu cumprimento. Asseverou que, na época em que certificou a ausência de comunicação do cumprimento do mandado, também não havia anotação nos autos do processo de etiqueta de "réu preso". Complementou que cabia apenas aos servidores que movimentaram o processo em momento anterior explicar o motivo de não terem observado os procedimentos de anotações, certificações e identificações que o levaram ao induzimento ao erro.

Em seguida, o Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, por meio da decisão ID n. 4334139, determinou a instauração do competente Procedimento Administrativo Disciplinar, delegando poderes à comissão disciplinar permanente do TJ/PA para sua condução.

Através da Portaria nº 116/2024-CGJ, publicada no Diário de Justiça nº 7866, de 02/07/2024 (ID n. 4540192), foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar para apurar supostas transgressões disciplinares praticadas pelo servidor RAFAEL MOTA PONTES enquanto exerceu o cargo em comissão de Diretor de Secretaria da Vara Única de Curralinho/PA.

No curso da instrução, a Comissão Processante determinou a notificação do servidor, a juntada de sua ficha funcional e solicitou cópia integral dos autos do processo nº 0800520-70.2021.8.14.0083. O servidor foi devidamente notificado, conforme certidão ID n. 4657236.

Em seu interrogatório (ID n. 4727123), o servidor declarou que trabalha no TJPA desde 09/05/2013, como auxiliar judiciário, tendo atuado na comarca de Curralinho até novembro de 2023, quando foi colocado à disposição. Afirmou que exerceu a função de diretor de secretaria desde junho de 2013 até setembro de 2023. Ressaltou que na comarca de Curralinho mantinha uma forma de controle dos processos de réu preso, com etapas que incluíam a certidão de cumprimento do mandado no BNMP, anotação no PJE da condição de réu preso, e fixação de etiqueta no processo, além de uma planilha no Excel mantida pelo assessor da juíza titular. Declarou que, no processo em questão, após a comunicação da prisão pela delegacia, o servidor Diogo não realizou nenhuma das etapas de controle padrão da comarca, o que provavelmente ocasionou que a planilha do Excel também não fosse alimentada pelo gabinete. Esclareceu que, ao certificar nos autos, não encontrou registro do réu no sistema INFOPEN, que possui peculiaridades na pesquisa de nomes.

Após a instrução, a Comissão Disciplinar indiciou o servidor por dois fatos distintos: 1) não ter expedido guia de execução provisória do réu Leocádio Rodrigues da Silva no prazo legal, mesmo sendo determinado expressamente na Sentença Condenatória ID n. 92316414; e 2) ter expedido a certidão ID n. 93021870, onde, em desconformidade com os autos, afirmou que não havia informações sobre o cumprimento do Mandado de Prisão e nem registro do réu no sistema INFOPEN. Tais indícios foram tipificados como infrações previstas no art. 189, caput, 1ª parte (em caso de falta grave) da Lei 5.810/94 (ID n. 4823916).

Devidamente citado (ID n. 4823923), o servidor apresentou defesa escrita através de seu procurador (ID n. 4873420), argumentando que o mandado de prisão foi expedido pelo servidor Diogo Martins dos Santos Dias, que não tomou as devidas cautelas na certificação do cumprimento e na identificação do processo como de réu preso. Sustentou que não possuía conhecimento de que o réu estivesse preso devido à ausência de identificação nos sistemas e que há peculiaridades no sistema INFOPEN que podem gerar resultados negativos na pesquisa. Citou que vários servidores atuaram no processo sem identificar a situação de réu preso, ressaltando seu histórico funcional e requerendo o arquivamento do processo administrativo.

Em seu relatório final (ID n. 4950545), a Comissão Processante concluiu que os fatos imputados ao servidor estavam comprovados, violando o art. 189, caput, 1ª parte, da Lei 5.810/94. Analisando a natureza, gravidade e circunstâncias das infrações, considerou que a conduta causou danos ao serviço público, era de natureza culposa, grave, e que as circunstâncias não favoreciam o servidor. Opinou pela aplicação da pena de suspensão de 30 (trinta) dias.

O Corregedor-Geral de Justiça, através da decisão ID n. 4964539, datada de 11/10/2024, acolheu a sugestão da Comissão Disciplinar e, considerando que o servidor infringiu os deveres funcionais previstos nos artigos 177, incisos IV, VI e IX, alínea 'b' e 178, inciso XV e XVI, da Lei Estadual nº 5.810/94, aplicou-lhe a penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias, convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento, nos termos do art. 189, §3º, da Lei nº 5.810/94.

Inconformado, o servidor interpôs o presente Recurso Administrativo (ID n. 5149857), tempestivamente, em 07/11/2024, dentro do prazo de 10 dias úteis previsto no art. 41, II, "a", do Regimento Interno deste Tribunal. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que: a) não era o servidor de plantão quando da decretação da prisão preventiva; b) o servidor Diogo, que estava de plantão, não tomou as providências necessárias para identificar o processo como de réu preso; c) não havia nenhuma identificação no PJE de que se tratava de réu preso; d) vários servidores e magistrados manusearam os autos sem identificar tal condição; e) a certidão lavrada refletia a realidade dos sistemas naquele momento. Requereu o provimento do recurso para sua absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da pena.

Posteriormente, o recorrente apresentou mais duas manifestações. A primeira, em 20/01/2025 (ID n. 24346963), requerendo a aplicação de termo de ajuste de conduta e comprometendo-se a fazer cursos de requalificação. A segunda, em 08/04/2025 (ID n. 26079769), trazendo novos argumentos sobre a atribuição de responsabilidade, a função diretiva, as correições realizadas na vara sem apontamentos, a ausência de dolo e a falha sistêmica, bem como considerações sobre os princípios da proporcionalidade e individualização da conduta.

Na véspera do julgamento, em 09/04/2025, o recorrente apresentou petição (ID n. 26098549) requerendo a retirada do processo da pauta, alegando que a manifestação anterior (ID n. 26079769) havia sido protocolada recentemente (08/04/2025) e não haveria tempo hábil para análise por parte dos membros do Conselho.

É o relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADOR
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo a examinar o mérito do recurso administrativo interposto pelo servidor RAFAEL MOTA PONTES contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça que lhe aplicou a penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias, convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento.

A questão central deste recurso consiste em determinar se o recorrente, enquanto Diretor de Secretaria da Vara Única de Curralinho/PA, pode ser responsabilizado administrativamente pela não expedição da guia de execução provisória do réu Leocádio Rodrigues da Silva e pela expedição de certidão informando a inexistência de registro da prisão do réu nos sistemas oficiais.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre destacar que a responsabilização de agentes públicos deve se pautar por critérios objetivos e individualizados, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

1. Da alegação de que o recorrente não estava de plantão no dia da decretação da prisão preventiva

O recorrente, em suas razões recursais (ID n. 5149857), alega que não estava presente no fórum quando da decretação da prisão preventiva do réu, ocorrida em 16/02/2022, pois, segundo seu depoimento, estava de plantão o servidor Diogo, que teria sido o responsável pela expedição do mandado de prisão sem a devida certificação do cumprimento e identificação do processo como sendo de réu preso.

Essa alegação encontra respaldo nos autos, conforme se depreende do próprio interrogatório do servidor (ID n. 4727123), no qual declarou que "o réu Leocádio teve a prisão decretada em audiência no período da tarde, ocasião em que o interrogado não estava mais presente no fórum" e que "o servidor Diogo era quem estava de plantão na secretaria".

Entretanto, o fato de não estar presente no momento específico da expedição do mandado não exime, por si só, o Diretor de Secretaria de suas responsabilidades funcionais, que incluem a supervisão e coordenação dos trabalhos cartorários, inclusive após a realização de plantões. O que é relevante avaliar é se havia meios objetivos para que o recorrente tomasse conhecimento da situação prisional do réu nos momentos subsequentes.

2. Da ausência de identificação do processo como de réu preso

O recorrente sustenta que não havia nos sistemas (PJE e BNMP) qualquer identificação de que o processo se tratava de réu preso, o que o teria induzido a erro. Argumenta que o servidor que expediu o mandado não seguiu os procedimentos de rotina para identificar o processo como sendo de réu preso, não tendo sido lançada a devida etiqueta, nem realizada a certificação no BNMP quanto ao cumprimento do mandado.

Analisando os autos, observo que, de fato, não foram adotadas as providências de praxe para a devida identificação do processo. Conforme declarado pelo próprio recorrente em seu interrogatório (ID n. 4727123), na comarca de Curralinho eram adotadas três etapas para controle dos processos de réu preso: a certidão de cumprimento do mandado no BNMP, a anotação no PJE da condição de réu preso, e a fixação de etiqueta no processo.

Ademais, os relatórios de correição realizados na unidade (ID n. 24348068 e ID n. 24348069), juntados pelo recorrente em sua petição de ID n. 24346963, corroboram a informação de que o gabinete também participava do controle dos processos com réus presos através de uma planilha no Excel.

Destaco que tais procedimentos visam justamente evitar situações como a ocorrida nestes autos, em que um réu permaneceu preso sem a devida expedição de guia de execução provisória, por falha na comunicação e identificação processual.

3. Do manuseio do processo por diversos servidores e magistrados sem identificação da pendência

O recorrente argumenta que diversos outros servidores e magistrados manusearam o processo ao longo de sua tramitação, sem que nenhum deles identificasse a pendência quanto à expedição da guia de execução provisória, o que demonstraria uma falha sistêmica, e não individualizada.

Em análise aos autos originários, verifica-se que o processo n. 0800520-70.2021.8.14.0083 foi, de fato, manuseado por diversos servidores e magistrados. Conforme relatado pelo recorrente em seu interrogatório (ID n. 4727123), quando da prestação de informações acerca dos fatos, o processo foi movimentado por "quatro juízes, 03 assessores, 03 promotores de justiça, 02 assessores do MP e 07 servidores de secretaria".

Mais relevante ainda é o fato de que o processo passou por duas correições (ID n. 24348068 e ID n. 24348069) sem que fosse identificada a pendência da guia de execução provisória, o que indica uma falha que passou despercebida por diversos níveis de fiscalização.

Este ponto merece especial atenção, pois a correição tem justamente o objetivo de detectar irregularidades processuais. Se em duas oportunidades distintas as equipes correcionais não identificaram o problema, parece desproporcional atribuir exclusivamente ao recorrente a responsabilidade pela falha.

4. Da certidão lavrada com base nas informações disponíveis nos sistemas

Quanto à certidão ID n. 93021870, lavrada pelo recorrente, na qual afirmou que não havia informações sobre o cumprimento do mandado de prisão e nem registro do réu no sistema INFOPEN, o recorrente alega que a certidão refletia a realidade dos sistemas naquele momento, não havendo má-fé ou intenção de induzir a erro.

A comissão processante e o Corregedor-Geral consideraram que havia nos autos do processo documentação suficiente para comprovar a prisão do réu, como o ofício de comunicação (ID n. 50844547) enviado pela autoridade policial em 16/02/2022.

Contudo, é preciso considerar o contexto operacional da vara. O recorrente declarou que, ao certificar nos autos, consultou o BNMP e o INFOPEN, sistemas oficiais que deveriam conter a informação atualizada sobre o status prisional do réu. Se nesses sistemas não constava o registro da prisão, a certidão, de fato, refletia a informação oficial disponível naquele momento.

Ademais, o recorrente informou que não possuía mais acesso ao sistema INFOPEN há alguns meses (ID n. 26079769), o que dificultava a verificação complementar por esse meio. Essa limitação operacional, não considerada na análise disciplinar, é um elemento importante para avaliar a conduta do servidor.

5. Dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria da pena

Por fim, o recorrente invoca os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para, subsidiariamente, requerer a redução da penalidade aplicada.

Nesse ponto, é necessário avaliar as circunstâncias específicas do caso. A Lei n. 5.810/94, em seu artigo 184, estabelece os parâmetros para aplicação das penalidades:

"Art. 184. Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente: I – os danos decorrentes do fato para o serviço público; II – a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticado; III – a repercussão do fato; IV – os antecedentes funcionais."

Analisando esses critérios:

a) Quanto aos danos decorrentes do fato, é inegável que houve prejuízo ao réu, que permaneceu preso sem a devida expedição da guia de execução provisória. Entretanto, assim que identificada a falha, em 20/01/2024, o problema foi imediatamente sanado, com a expedição da guia e a ciência ao réu.

b) Em relação à natureza e gravidade da infração, observa-se que a conduta do recorrente foi de natureza culposa, sem dolo ou má-fé comprovados, e decorreu de uma falha sistêmica que envolveu diversos outros agentes públicos.

c) Quanto à repercussão do fato, não houve comprovação de ampla repercussão, ficando restrita às partes envolvidas.

d) Sobre os antecedentes funcionais, conforme consta da ficha funcional do servidor (ID n. 4936281), o recorrente não possui registros de infrações anteriores, sendo esta a primeira falta em mais de 10 anos de serviço público.

Considerando esses elementos e aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a pena de suspensão de 30 dias, mesmo convertida em multa, mostra-se desproporcional à conduta praticada e às suas circunstâncias.

Ante o exposto, analisando detidamente os argumentos recursais e as provas dos autos, concluo que:

Embora o recorrente, na qualidade de Diretor de Secretaria, tivesse o dever de supervisionar os trabalhos cartorários, a falha na expedição da guia de execução provisória decorreu de uma cadeia de omissões que envolveu diversos servidores e setores da unidade judiciária;

A ausência de identificação do processo como sendo de réu preso, nos sistemas oficiais e mediante etiquetagem, dificultou o reconhecimento da situação prisional do réu por todos os agentes que manusearam o processo, incluindo equipes de correição;

A certidão lavrada pelo recorrente refletia a informação disponível nos sistemas oficiais naquele momento, não havendo comprovação de dolo ou má-fé;

Considerando os parâmetros estabelecidos no art. 184 da Lei n. 5.810/94, a penalidade aplicada mostra-se desproporcional à conduta praticada, especialmente considerando a ausência de antecedentes funcionais do servidor e a natureza culposa da infração.

Portanto, entendo que, no presente caso, não estão caracterizados os elementos necessários para configurar falta grave, nos termos do art. 189 da Lei n. 5.810/94, mas sim conduta culposa de menor potencial ofensivo, que merece resposta disciplinar compatível.

Ante o exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso administrativo interposto por RAFAEL MOTA PONTES para reformar a decisão do Corregedor-Geral de Justiça e reduzir a penalidade aplicada para ADVERTÊNCIA, nos termos do art. 183, I, da Lei Estadual n. 5.810/94, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADOR
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 11/06/2025